Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905